Tribunal: STJ
Processo: 0113311-04.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1084093 - SP(2026/0113311-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: EZEQUIEL FERREIRA PONCE DE LEON (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
TEMA REPETITIVO N.
AGRAVO IMPROVIDO.
1.194/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus
, mas concedeu a ordem de ofício para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e reduzir
a pena imposta ao réu condenado por roubo impróprio, com incidência de reincidência e causa
de aumento, fixando regime inicial mais gravoso em razão do emprego de violência.
2. O agravante sustenta que a atenuante da confissão espontânea somente pode ser reconhecida
quando efetivamente utilizada como fundamento da condenação, alegando contrariedade à
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e requerendo o restabelecimento do acórdão do
Tribunal de origem que afastara a referida atenuante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a confissão do réu, ainda que parcial e não
utilizada expressamente como fundamento da condenação, deve ser reconhecida como atenuante
da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena, à luz do Tema repetitivo n.
1.194 do Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A individualização da pena é atividade vinculada aos parâmetros legais, cabendo ao julgador
discricionariedade técnica na fixação da sanção, enquanto às Cortes Superiores compete apenas
o controle da legalidade e da constitucionalidade da dosimetria.
5. O Tribunal de origem afastou a aplicação da atenuante da confissão espontânea sob o
fundamento de que a admissão parcial dos fatos, voltada à desclassificação da conduta e
dissociada da tipificação reconhecida, não teria contribuído para a formação do convencimento
judicial.
6. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de Tema repetitivo n. 1.194, firmou entendimento de
que a confissão, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida como atenuante,
independentemente de sua influência no convencimento do julgador, inclusive quando prestada
fora do juízo ou posteriormente retratada, desde que não se trate de retratação inócua.
Documento eletrônico VDA56732947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:36:22
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: f0988ba8-0d37-474c-ba2e-307221a620a9

7. A decisão agravada, ao reconhecer a atenuante da confissão espontânea e redimensionar a
pena, alinhou-se à orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não havendo
ilegalidade ou contrariedade à jurisprudência a justificar a reforma em agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido, mantido o reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea e a consequente redução da pena.
Tese de julgamento:
1. A confissão do acusado, ainda que parcial ou qualificada, enseja o reconhecimento da
atenuante prevista no
III, "d", do Código Penal, independentemente de sua influência
art. 65,
expressa na formação do convencimento judicial, conforme o Tema repetitivo n. 1.194/STJ.
2. Decisão que afasta a atenuante da confissão espontânea sob o fundamento de que a admissão
dos fatos não contribuiu para o deslinde da causa diverge da orientação jurisprudencial
consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
Dispositivos relevantes citados: CP,
III, "d".
art. 65,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema repetitivo n. 1.194; STJ, AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN de
HC
728.692/RJ,
26/6/2025;
n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de
AgRg no
941.837/SP,
17/12/2024;
, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJEN de
AgRg
REsp n. 2.208.495/SP
25/3/2026
no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de
1.060.538/SC,
10/3/2026.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
07/05/2026
13/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
13 de maio de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA56732947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:36:22
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: f0988ba8-0d37-474c-ba2e-307221a620a9

AgRg no HABEAS CORPUS No 1084093 - SP(2026/0113311-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: EZEQUIEL FERREIRA PONCE DE LEON (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
TEMA REPETITIVO N.
AGRAVO IMPROVIDO.
1.194/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus
, mas concedeu a ordem de ofício para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e reduzir
a pena imposta ao réu condenado por roubo impróprio, com incidência de reincidência e causa
de aumento, fixando regime inicial mais gravoso em razão do emprego de violência.
2. O agravante sustenta que a atenuante da confissão espontânea somente pode ser reconhecida
quando efetivamente utilizada como fundamento da condenação, alegando contrariedade à
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e requerendo o restabelecimento do acórdão do
Tribunal de origem que afastara a referida atenuante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a confissão do réu, ainda que parcial e não
utilizada expressamente como fundamento da condenação, deve ser reconhecida como atenuante
da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena, à luz do Tema repetitivo n.
1.194 do Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A individualização da pena é atividade vinculada aos parâmetros legais, cabendo ao julgador
discricionariedade técnica na fixação da sanção, enquanto às Cortes Superiores compete apenas
o controle da legalidade e da constitucionalidade da dosimetria.
Documento eletrônico VDA55876906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:06:10
Código de Controle do Documento: 2ba28e5f-e931-4c5b-a50d-6eb64ea4e420

5. O Tribunal de origem afastou a aplicação da atenuante da confissão espontânea sob o
fundamento de que a admissão parcial dos fatos, voltada à desclassificação da conduta e
dissociada da tipificação reconhecida, não teria contribuído para a formação do convencimento
judicial.
6. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de Tema repetitivo n. 1.194, firmou entendimento de
que a confissão, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida como atenuante,
independentemente de sua influência no convencimento do julgador, inclusive quando prestada
fora do juízo ou posteriormente retratada, desde que não se trate de retratação inócua.
7. A decisão agravada, ao reconhecer a atenuante da confissão espontânea e redimensionar a
pena, alinhou-se à orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não havendo
ilegalidade ou contrariedade à jurisprudência a justificar a reforma em agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido, mantido o reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea e a consequente redução da pena.
Tese de julgamento:
1. A confissão do acusado, ainda que parcial ou qualificada, enseja o reconhecimento da
atenuante prevista no
III, "d", do Código Penal, independentemente de sua influência
art. 65,
expressa na formação do convencimento judicial, conforme o Tema repetitivo n. 1.194/STJ.
2. Decisão que afasta a atenuante da confissão espontânea sob o fundamento de que a admissão
dos fatos não contribuiu para o deslinde da causa diverge da orientação jurisprudencial
consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
Dispositivos relevantes citados: CP,
III, "d".
art. 65,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema repetitivo n. 1.194; STJ, AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN de
HC
728.692/RJ,
26/6/2025;
n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de
AgRg no
941.837/SP,
17/12/2024;
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJEN de
AgRg
REsp n. 2.208.495/SP,
25/3/2026
no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de
1.060.538/SC,
10/3/2026.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
contra a decisão de fls. 33-36 (e-STJ), que não conheceu o
ESTADO DE SÃO PAULO
habeas
e concedeu o
de ofício, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e
corpus
writ,
reduzir a pena aplicada ao agravado.
Documento eletrônico VDA55876906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:06:10
Código de Controle do Documento: 2ba28e5f-e931-4c5b-a50d-6eb64ea4e420

Em razões de recurso, o agravante afirma que a atenuante da confissão espontânea
somente pode ser reconhecida quando, de fato, tenha servido de fundamento para a condenação.
Argumenta que a decisão contraria a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal segundo a
qual a confissão que não contribui para o deslinde do feito não influi na dosimetria.
Pretende a submissão do recurso ao colegiado, para que seja restabelecida a decisão
do Tribunal de origem.
É o relatório.
VOTO
Não obstante as alegações recursais, a irresignação não merece guarida.
Como já abordado na decisão agravada, a respeito da dosimetria da reprimenda, vale
anotar que sua individualização é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente
cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da
sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em
decisão motivada. Dessarte, às Cortes Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e
da constitucionalidade na dosimetria.
O Tribunal de origem assim considerou:
"Partindo da base no mínimo, na segunda etapa a sentença elevou a pena em um
sexto, por conta da reincidência. Inviável o reconhecimento da atenuante prevista no
III, “d”, do Código Penal.
art. 65,
Embora o réu tenha admitido a intenção de subtrair os bens, negou de forma expressa
o emprego de violência contra os empregados do estabelecimento, elemento essencial
do crime de roubo impróprio pelo qual foi condenado. Tal admissão parcial,
dissociada da tipificação reconhecida e voltada à desclassificação da conduta para
furto, não se presta a caracterizar confissão espontânea apta a atenuar a pena,
porquanto não contribuiu para a formação do convencimento judicial, que se firmou
a partir da prova oral colhida em juízo, a qual reconheceu o emprego de violência,
circunstância expressamente confirmada no acórdão condenatório.
Na terceira etapa, é mantida a elevação em um terço, pela incidência da causa de
aumento, nada havendo que se reparar na reprimenda. Quanto ao regime prisional,
considerando o montante da pena imposta, a reincidência, bem como o emprego de
violência real contra a vítima, revela-se adequado o estabelecimento do regime
inicial mais gravoso para o cumprimento da reprimenda." (e-STJ, fls. 208-209)
Não obstante as considerações do acórdão, no tocante à atenuante, este STJ entende
que a confissão, mesmo parcial ou qualificada, sempre dá direito à atenuação da pena, sendo
desnecessário perquirir quão influente ela foi para a formação do convencimento dos julgadores.
Documento eletrônico VDA55876906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:06:10
Código de Controle do Documento: 2ba28e5f-e931-4c5b-a50d-6eb64ea4e420

Por isso, mesmo que a confissão seja extrajudicial ou que o réu tenha dela se retratado, e ainda
que o juiz nem sequer a mencione na motivação da sentença, o acusado faz jus à atenuante
respectiva. Tal é o entendimento firmado pelo Tema repetitivo n. 1.194 desta Corte
Com essa orientação, destaco os seguintes julgados:
"Direito penal. Agravo regimental.
. Redimensionamento de pena.
Habeas corpus
Agravo regimental improvido.
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro
contra decisão que não conheceu do habeas corpus, mas concedeu a ordem de ofício
para redimensionar a pena do agravado, condenado por roubo e resistência, com base
nos artigos 157, caput, e 329, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.
2. A jurisprudência do STJ reconhece a confissão, mesmo que parcial, como
atenuante, devendo ser compensada com a reincidência, conforme a Súmula 545 do
STJ.
3. A agente de segurança de concessionária de serviço público é equiparada a
funcionária pública, conforme o
§1o, do Código Penal, justificando a
art. 327,
condenação por resistência.
4. Agravo regimental improvido." (AgRg no HC n.
relator Ministro
728.692/RJ,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
18/6/2025,
26/6/2025.
)

"DIREITO PENAL.
. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO
HABEAS CORPUS
QUALIFICADA. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
POSSIBILIDADE, AINDA QUE A CONFISSÃO SEJA PARCIAL OU
QUALIFICADA.
CIRCUNSTÂNCIA
UTILIZADA
NA
CONDENAÇÃO.
REDUÇÃO DE PENA. COMPENSAÇÃO COM A REINCIDÊNCIA. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO.
I. CASO EM EXAME
1.
impetrado com o objetivo de reconhecer a atenuante da confissão
Habeas corpus
espontânea e compensá-la com a agravante da reincidência na dosimetria da pena.
2. O paciente foi condenado à pena de 18 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, e 32
dias-multa, no regime inicial fechado, pelos crimes de roubo e extorsão qualificada,
com causas de aumento de pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a confissão espontânea, ainda que
parcial, pode ser reconhecida como atenuante e compensada integralmente com a
agravante da reincidência na dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do STJ estabelece que a confissão do acusado, quando utilizada
para fundamentar a condenação, deve ser reconhecida como atenuante,
independentemente de ser parcial, qualificada ou retratada em juízo.
5. A jurisprudência do STJ também admite a compensação integral da atenuante da
confissão espontânea com a agravante da reincidência, mesmo que a confissão seja
parcial ou qualificada.
6. No caso concreto, a confissão do paciente foi qualificada e utilizada como um dos
Documento eletrônico VDA55876906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:06:10
Código de Controle do Documento: 2ba28e5f-e931-4c5b-a50d-6eb64ea4e420

fundamentos para a condenação, justificando a aplicação da atenuante.
IV. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA RECONHECER A ATENUANTE
DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REDIMENSIONAR A PENA DO PACIENTE
PARA 15 ANOS E 9 MESES DE RECLUSÃO, MAIS O PAGAMENTO DE 30
DIAS-MULTA. (HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
941.837/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
3/12/2024,
17/12/2024.
Ainda:
"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO.
DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO COMO
ATENUANTE. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES,
DA LEGALIDADE E DA ISONOMIA NÃO VERIFICADA. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A competência do Superior Tribunal de Justiça, de interpretação da legislação
federal, de modo a dar uniformidade à aplicação das leis em todo o território
nacional, está prevista na Constituição Federal, não havendo falar em afronta aos
princípios da separação dos poderes, da legalidade e da isonomia.
2. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou entendimento de que a
confissão espontânea, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida
como atenuante, independentemente de sua influência no convencimento do
julgador, desde que não tenha havido retratação, salvo se esta tiver servido à
apuração dos fatos.
3. A interpretação restritiva que exclui a confissão qualificada do alcance do
III, d, do Código Penal não se coaduna com a finalidade da norma, que
art. 65,
visa reconhecer a voluntariedade do acusado em admitir sua participação nos
fatos como postura de colaboração com a justiça.
4. A decisão do Tribunal de origem, ao afastar a incidência da atenuante da
confissão espontânea, diverge da orientação jurisprudencial do Superior
Tribunal de Justiça, especialmente do Tema repetitivo n. 1.194.
5. Agravo regimental improvido." (AgRg no
relator Ministro
REsp n. 2.208.495/SP,
Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
grifei.)
17/3/2026,
25/3/2026,

"AGRAVO REGIMENTAL NO
S SUBSTITUTIVO DE
HABEAS CORPU
RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍCIO QUALIFICADO. SEGUNDA FASE DA
DOSIMETRIA.
COMPENSAÇÃO
INTEGRAL
DA
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO QUALIFICADA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.
POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO E EXTENSÃO
DA
CONFISSÃO.
PRECEDENTES.
SANÇÃO
MANTIDA.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Preliminarmente, cabe ressaltar que a dosimetria da pena e o seu regime de
cumprimento inserem-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador,
atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente
passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou
de flagrante desproporcionalidade.
2. Ademais, nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça, nos casos em que a
confissão do acusado servir como um dos fundamentos para a condenação, deve ser
Documento eletrônico VDA55876906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:06:10
Código de Controle do Documento: 2ba28e5f-e931-4c5b-a50d-6eb64ea4e420

aplicada a atenuante em questão, pouco importando se a confissão foi espontânea ou
não, se foi total ou parcial, ou mesmo se foi realizada só na fase policial com
posterior (AgRg no
Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS
REsp n. 1.412.043/MG,
JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em
DJe
. Precedentes.
10/3/2015,
19/3/2015)
3. Por fim, importa considerar que, no julgamento do HC n.
(Relator
365.963/SP
Ministro FELIX FISCHER, DJe
, a Terceira Seção desta Corte
23/11/2017)
pacificou entendimento no sentido de que a reincidência, sendo ela específica ou
não, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão,
demonstrando, assim, que não foi ofertado maior desvalor à conduta do réu que
ostente outra condenação, ainda que pelo mesmo delito.
4. No caso dos autos, verifica-se que foi reconhecida tanto a incidência da atenuante
da confissão, ainda que qualificada, quanto a agravante da reincidência; todavia, não
se operou a compensação entre ambas, por se considerar esta preponderante sobre
aquela.
Todavia, considerando-se as circunstâncias do caso concreto e a extensão da
confissão, além do fato de ser ser mais benéfico ao paciente, opero, de ofício, a
compensação integral entre a atenuante e a agravante, na segunda fase do cálculo
dosimétrico. Precedentes.
5. A sanção do paciente fica redimensionada da seguinte forma: Na primeira fase,
mantenho a pena-base em 14 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão. Na segunda etapa,
presente a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, opero a compensação
integral entre ambas, ficando as sanções inalteradas. Na terceira fase, ausentes causas
de aumento ou de diminuição de pena, a reprimenda do paciente fica definitivamente
estabilizada em 14 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão.
6. Nesses termos, a sanção do agravante permanece inalterada.
7. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
1.060.538/SC,
Turma, julgado em
DJEN de
grifei.)
3/3/2026,
10/3/2026,
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55876906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:06:10
Código de Controle do Documento: 2ba28e5f-e931-4c5b-a50d-6eb64ea4e420

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.084.093 / SP
Número Registro: 2026/0113311-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15099351420258260228
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: EZEQUIEL FERREIRA PONCE DE LEON (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: EZEQUIEL FERREIRA PONCE DE LEON (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA56706958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:51:15
Código de Controle do Documento: 9083c436-8ae7-4773-8f33-2eac2e76e06b

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2026
13/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56706958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:51:15
Código de Controle do Documento: 9083c436-8ae7-4773-8f33-2eac2e76e06b